Tribunal: TJDFT
Processo: 0000243-65.2006.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0000243-65.2006.8.07.0000 IMPETRANTE: FERNANDO REIS LIMA, JOSE DE ALMEIDA COELHO IMPETRADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU, PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Conforme certidão de id 48578519, p. 25, transitou em julgado, no dia 19/08/2021, a decisão da lavra do il. Ministro Gilmar Mendes, do c. STF, que negou seguimento ao recurso extraordinário (48578519, p. 17/23). Regularmente intimadas sobre o retorno dos autos (id 48829427), apenas a União (id 49116429) e o MPDFT (id 49376598) se manifestaram, nada requerendo. O prazo para os impetrantes se esgotou sem manifestação (id 49199501 e id 49200710), Sendo assim, diante da ausência de petição dos interessados, considerando que não há medidas pendentes a serem adotadas e que a questão objeto do mandado de segurança foi definitivamente decida, determino o arquivamento dos autos. Preclusa essa decisão, após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator